Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE CONSIGNAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 83/2021. PERCENTUAL MÁXIMO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. 40% (QUARENTA POR CENTO). LIMITE OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. À época dos contratos de consignação firmados pelo agravante, vigorava o disposto na Lei Complementar 83/2021, que alterou o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, para 40% (quarenta por cento); definido que o total utilizado pelo recorrente foi de 35% (trinta e cinco por cento), não se verifica a ilegalidade apontada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.